Tribunal: TJES
Processo: 0006812-66.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006812-66.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ADEMIR AMORIM FERREIRA - ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. REALIZADA. INÉRCIA CONFIGURADA. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de sua intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição, em suposta violação ao art. 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

II. Questão em Discussão

A questão a ser dirimida consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, analisando-se, precipuamente, a regularidade da prévia intimação da Fazenda Pública e o transcurso do prazo legal após a inércia do exequente.

III. Razões de Decidir

Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), a decretação da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei nº 6.830/80) pressupõe a inércia do exequente após ser cientificado da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

No caso concreto, a alegação de nulidade por falta de intimação prévia não se sustenta, uma vez que o despacho de id. 15856035 oportunizou a manifestação da Fazenda Pública antes da prolação da sentença, em observância ao contraditório.

A municipalidade foi intimada da diligência infrutífera em 02/02/2015, marco que deu início automático ao prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF.

Constatada a inércia do exequente por período superior a 6 (seis) anos, sem a promoção de atos efetivos para a satisfação do crédito ou a alegação de causas suspensivas ou interruptivas, resta configurada a prescrição intercorrente, o que impõe a manutenção da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e Tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. Oportunizada a manifestação da Fazenda Pública antes da decisão, conforme determina o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade da sentença que decreta a prescrição intercorrente. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da não localização de bens penhoráveis, transcorrem o prazo de suspensão de 1 (um) ano e, sucessivamente, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que o exequente promova diligências úteis à satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; Código de Processo Civil (CPC), art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

em face da r. sentença que, nos autos de
ação de
execução fiscal
ajuizada em face de
ADEMIR AMORIM FERREIRA ME
, declarou extinta a execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente.

Em suas razões (id 15856037), o apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, que não deve ser reconhecida a prescrição intercorre ante a ausência de sua prévia intimação para se manifestar sobre a prescrição, em afronta ao artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0006812-66.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ADEMIR AMORIM FERREIRA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

em face da r. sentença que, nos autos de
ação de
execução fiscal
ajuizada em face de
ADEMIR AMORIM FERREIRA ME
, declarou extinta a execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente.

Em suas razões (id 15856037), o apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, que não deve ser reconhecida a prescrição intercorre ante a ausência de sua prévia intimação para se manifestar sobre a prescrição, em afronta ao artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Pois bem.

Não deve prosperar a tese de inexistência de prévia intimação da fazenda pública, pois franqueada sua manifestação consoante despacho de id. 15856035.

Superado tal ponto, sabe-se que a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal é um instituto jurídico que extingue o direito de a Fazenda Pública cobrar um crédito tributário ou não tributário devido à sua inércia prolongada no curso do processo judicial. Trata-se de um mecanismo de grande relevância para a segurança jurídica, que visa impedir a perpetuação indefinida das execuções fiscais, garantindo ao devedor que não será eternamente sujeito a uma cobrança estatal.

O fundamento legal principal da prescrição intercorrente na execução fiscal encontra-se no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980). A sua aplicação foi detalhadamente uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (Tema 566), que pacificou a contagem dos prazos e os marcos para a sua ocorrência.

A decretação da prescrição intercorrente tem como consequência a extinção da execução fiscal e, por conseguinte, do próprio crédito em cobrança. Este instituto, portanto, atua como uma sanção à inércia do credor e uma garantia ao contribuinte, promovendo a estabilidade das relações jurídicas e a razoável duração do processo.

No caso dos autos, a presente Execução Fiscal foi ajuizada em 29/03/2010 (fls. 1-2 dos autos originários). Após a citação do executado (fls. 16 dos autos) e a constatação da inexistência de bens penhoráveis, a Fazenda Municipal foi formalmente intimada sobre o resultado infrutífero da diligência em 02/02/2015 (fls. 58v dos autos digitalizados).

A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80. Findo o período suspensivo em 02/02/2016, sem qualquer manifestação útil da parte exequente no sentido de localizar bens passíveis de constrição, começou a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Desta forma, o termo final para o exercício da pretensão executória ocorreu em 02/02/2021. Tendo em vista a ausência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nesse interregno, a inércia da Fazenda Municipal por mais de seis anos (um de suspensão e cinco de prescrição) culminou na correta decretação da prescrição intercorrente, nos exatos termos do art. 40, § 4º, da LEF, combinado com o art. 487, II, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)